Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGOS 305 E 306 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 298, III, DO CTB. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. INVIABILIDADE. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório demonstra satisfatoriamente a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e de evasão do local do acidente.

2. A embriaguez se torna incontestável diante resultado do teste do etilômetro, com indicação de concentração de álcool por litro de ar alveolar expirado na proporção de 1,08 mg/L, exame esse a que o acusado se submeteu voluntariamente na Delegacia.

3. O artigo 305 do CTB caracteriza crime formal, para cuja consumação é suficiente que o condutor simplesmente “se afaste”, “saia”, ou “deixe” o lugar do acidente. Não há distância ou tempo mínimos a serem considerados no deslocamento, tampouco que o condutor não seja encontrado posteriormente.

4. Escorreita a aplicação da penalidade acessória imposta ao acusado de “proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor”, pois decorrente do preceito secundário da norma do artigo 306 do CTB.

5. Incabível a redução da pena ao patamar mínimo, em razão da majoração decorrente da presença da agravante do artigo 298, III, do CTB, a tornar mais elevada, na segunda fase, a pena intermediária, o que vale também para a pena acessória.

6. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.